Tribunal: TJMT
Processo: 1015211-08.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015211-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Liminar, Abuso de Poder, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NERUDA DE VASCONCELOS TAVARES DA COSTA - CPF: 236.639.458-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA - CNPJ: 41.450.114/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. ÍNDICIOS DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO LEGISLADOR FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, proveu parcialmente o recurso para restringir os efeitos da liminar deferida em mandado de segurança de origem, mantendo apenas a suspensão da exigência de apresentação de atestado médico prevista na Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de analisar fundamentos centrais apresentados pela embargante, notadamente quanto à legalidade das taxas instituídas, à violação da legalidade tributária, à incompatibilidade com a Lei Federal n. 12.587/2012, à desigualdade no tratamento entre empresas do setor e à desproporcionalidade das exigências frente à livre iniciativa e à concorrência.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado reconheceu a ausência de respaldo legal para a exigência de atestado médico, nos termos do art. 11-A da Lei n. 12.587/2012, mantendo sua suspensão. Quanto às taxas previstas na legislação municipal, entendeu que a matéria exigia exame aprofundado e era marcada por controvérsia jurídica relevante, não comportando análise no juízo sumário do agravo de instrumento.

4.

Superveniente julgamento da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo firmou tese reconhecendo a ilegalidade de exigências semelhantes, por violação aos limites da competência municipal e aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, conforme a Lei Federal n. 12.587/2012 e o Tema 967 do STF.

5.

Verifica-se, também, afronta ao princípio da isonomia, diante do tratamento desigual conferido à empresa embargante em relação a outras empresas do setor.

6.

Com base no precedente referido, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, diante do reforço da plausibilidade jurídica do direito invocado e da necessidade de adequação do julgado à orientação jurisprudencial atual da própria Câmara.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop.

Tese de julgamento: “
A imposição de exigências normativas por ente municipal a operadores de transporte individual privado por meio de plataformas digitais pode configurar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade quando indica extrapolação da competência legislativa local, contrariedade aos parâmetros da legislação federal aplicável e afronta aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e II; 30, I e V; Lei n. 12.587/2012, art. 11-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 967 da repercussão geral; TJMT, Reexame Necessário e Apelação n. 1019501-26.2022.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA
contra o acórdão que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, a fim de restringir os efeitos da liminar deferida no mandado de segurança originário, mantendo, entretanto, a suspensão da exigência contida no artigo 12, V da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018 (apresentação de atestado médico).

Aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o argumento acerca da ilegalidade da taxa cobrada, ao tratamento desigual entre operadores da mesma atividade e à desproporcionalidade econômica das exigências previstas na Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018.

Assevera que a cobrança da taxa revela-se ilegal, porquanto não há previsão legal específica quanto ao valor a ser exigido, tampouco metodologia de cálculo clara e objetiva, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a instituição de tributos, além de sustentar que a Lei Federal n. 12.587/2012 não contempla a cobrança de taxa como condição para o exercício da atividade de transporte privado individual de passageiros, o que, por conseguinte, tornaria inconstitucional qualquer imposição nesse sentido por parte do ente municipal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões identificadas no acórdão.

Contrarrazões do Município de Sinop (Id. 309322889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de
mandado de segurança impetrado por
AIST Brazil Software Limitada
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Prefeito do Município de Sinop
, a qual objetiva a concessão da ordem para que a autoridade coatora se abstenha de exigir as obrigações impostas pelos artigos 10, § 1º (pagamento de taxa de registro), artigo 12, V (apresentação de atestado médico) e artigo 15, VII (recolhimento de taxa prevista no Código Tributário Municipal), todos da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, em razão de que o impetrado exorbitou seu poder regulamentar passando a fazer exigências não previstas nas legislações federais (Primeira Instância, Inicial, Id. 187284567).

O Juízo
a quo
deferiu a liminar
para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da empresa embargante e dos motoristas cadastrados em sua plataforma as exações contidas no artigo 10, §1º (pagamento de taxa de registro), artigo 12, V (apresentação de atestado médico) e artigo 15, VII (recolhimento de taxa), todos da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, bem como se abstenha de aplicar qualquer sanção decorrente do não atendimento de tais exigências (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 188038521).

O Município de Sinop interpôs agravo de instrumento contra a decisão mencionada, e o referido recurso foi parcialmente provido, para restringir os efeitos da liminar deferida nos autos do mandado de segurança, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigência prevista no art. 12, V, da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018 (apresentação de atestado médico),
resultando no acórdão ora embargado
.

2.

Análise dos embargos de declaração:

A controvérsia suscitada nos embargos de declaração cinge-se à alegada omissão do acórdão, quanto à análise dos argumentos referentes à ilegalidade da taxa instituída sem previsão legal específica de valor ou metodologia de cálculo, à violação ao princípio da legalidade tributária, à inconstitucionalidade da exigência à luz da Lei Federal n. 12.587/2012, bem como ao tratamento desigual entre operadores da mesma atividade e à desproporcionalidade econômica das exigências previstas na Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018.

No ponto, conforme bem destacado no acórdão embargado,
a controvérsia do agravo de instrumento, ainda em sede de cognição não exauriente, que recomenda parcimônia na tomada de decisão
, diz respeito à extensão da competência normativa do Município para disciplinar o serviço de transporte privado individual remunerado de passageiros, devendo ser analisada à luz dos preceitos constitucionais e legais aplicáveis – notadamente os artigos 30, incisos I e V, da Constituição Federal, e 11-A da Lei n. 12.587/2012 – bem como em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 967 da repercussão geral.

O acórdão embargado, ao examinar a exigência de apresentação de atestado médico prevista no artigo 12, V, da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, imposta aos motoristas vinculados à plataforma digital, consignou que tal requisito não encontra respaldo entre as condições estabelecidas no artigo 11-A da Lei Federal n. 12.587/2012, que dispõe sobre as diretrizes gerais para o exercício do transporte privado individual remunerado de passageiros, razão pela qual,
ao menos em sede de cognição sumária, entendeu-se que a exigência carece de amparo legal, sendo juridicamente adequada e razoável a sua suspensão
(Acórdão embargado, Id. 301871871 – fls. 4/5).

No que tange às exigências relativas ao pagamento de taxas previstas nos artigos 10, §1º, e 15, VII, da Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, o acórdão embargado entendeu que a matéria demanda análise exauriente acerca da natureza jurídica das exações e da competência do ente municipal para sua instituição, tratando-se de questão controvertida e ainda não pacificada no âmbito dos tribunais superiores.

Logo, constata-se que o acórdão embargado não padece de omissão, porquanto, à época do julgamento, diante da existência de relevante controvérsia jurídica e jurisprudencial sobre a matéria, entendeu-se, como medida de prudência, que a questão exigia análise exauriente, incompatível com o juízo sumário então exercido.

Porém, verifica-se que, após o julgamento do acórdão ora embargado, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo apreciou o reexame necessário e a apelação interposta pelo Município de Sinop contra a sentença que concedera a ordem no mandado de segurança impetrado pela Associação dos Profissionais de Mobilidade Urbana (PROFMOB), oportunidade em que se analisou especificamente a exigência relativa ao pagamento da taxa prevista na Lei do Município de Sinop n. 2.637/2018, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

[...] III. Razões de decidir:

[...]

5. As exigências previstas na Lei Municipal nº 2.637/2018 extrapolam os limites da competência municipal e violam os parâmetros fixados pela legislação federal (Lei nº 12.587/2012, com alterações da Lei nº 13.640/2018) e pela tese fixada no Tema 967 do STF, que veda restrições indevidas ao exercício do transporte individual privado intermediado por plataformas digitais.

6. A cobrança de taxas por uso do sistema viário, bem público de uso comum do povo, não se justifica, carecendo de base legal válida.

[...]

Tese de julgamento:

1. A exigência de vistoria anual e a cobrança de taxas específicas impostas por legislação municipal aos motoristas de aplicativo são ilegais, por violarem os limites da competência municipal e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

2. Associações civis podem impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de direitos de categoria profissional, ainda que não preencham o requisito de constituição prévia de um ano, desde que demonstrado interesse social relevante.

3. O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar exigências ilegais impostas por norma municipal aplicada concretamente. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, reexame necessário e apelação n. 1019501-26.2022.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 25/7/2025
).

No referido julgamento, firmou-se o entendimento de que a exigência de vistoria anual e a imposição de taxas específicas, previstas em legislação municipal, aos motoristas vinculados a plataformas digitais de transporte configuram medidas ilegais, por excederem os limites da competência normativa do ente municipal e por afrontarem os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

Embora o referido julgamento não vincule, formalmente, a decisão a ser proferida nestes embargos de declaração,
confere relevante densidade argumentativa à probabilidade do direito invocado, ao reconhecer a ilegalidade da exigência da taxa imposta aos motoristas vinculados a plataformas digitais, por violação aos limites da competência municipal e aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência
.

Além disso, sob a perspectiva do
princípio da isonomia
, mostra-se incabível a manutenção da exigência em face da embargante, especialmente considerando que outras empresas que desempenham a mesma atividade foram desoneradas do recolhimento da referida taxa, evidenciando tratamento desigual entre agentes em situação jurídica equivalente.

Em conclusão, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, para, por conseguinte, reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop, mantendo integralmente a decisão que deferiu a liminar no mandado de segurança originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025